Tribunal: TJSP
Processo: 0005061-60.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000639979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0005061-60.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante PAULO ROBERTO DE SOUSA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005061-60.2020.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE 2/5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0005061-60.2020.8.26.0996
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE SOUSA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 44508-6
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar grave.
Pleito de absolvição ou desclassificação da conduta para falta
leve. Conduta suficientemente comprovada. Agravo improvido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo visando
modificar decisão de fls. 70/72 que reconheceu a falta disciplinar de natureza
grave praticada em 13 de fevereiro de 2019, decretou a perda de 1/3 de
eventuais dias remidos anteriores ao fato e declarou a interrupção do prazo
para obtenção de progressão de regime (fls. 07/14).
Sustenta que a conduta do reeducando não configura
falta disciplinar de natureza grave, pois apenas teria permanecido fora de sua
cela sem autorização.
Alega que a decisão que reconheceu a falta grave foi
excessivamente rigorosa, não sendo proporcional ou razoável.
Sustenta não haver motivos justos ou suficientes para
que o sentenciado seja punido com tamanha severidade ou radicalismo, sendo
que o ato descrito foi insignificante no dia a dia da unidade prisional.

Pleiteia
a
absolvição
da
falta
grave
ou,
alternativamente, a desclassificação do fato para falta de natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005061-60.2020.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE 3/5
Foi contraminutado o reclamo e mantida a decisão (fls.
18/24 e 25).
A douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento
do recurso (fls. 82/86).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 13/02/2019, por volta das
07h15min, na Penitenciária de Irapuru/SP, quando o agente de segurança
penitenciária Alcides Teixeira Lopes Junior realizava a mudança dos
sentenciados da cela 06 para a cela 02 do Pavilhão Habitacional 07, para
procedimento de “blitz”, o agravante PAULO ROBERTO DE SOUSA e o
reeducando Andrew da Silva Dantas permaneceram sem autorização fora da
cela. Ao serem indagados, não apresentaram justificativa plausível para a
atitude (fls. 36).
Instaurado procedimento administrativo para apuração
da falta grave, devidamente processado com manifestação de defesa técnica,
preservando-se o direito ao contraditório e ampla defesa.
O agravante PAULO ROBERTO DE SOUSA, na
presença de defensora da FUNAP, afirmou que no dia dos fatos ocorria uma
“blitz” de rotina no Pavilhão, momento em que o funcionário prisional abriu a
porta de sua cela para que os sentenciados pudessem retirar os seus
pertences. Alega que todos os detentos realizaram o procedimento, sendo que
o agravante e o reeducando Andrew foram os últimos da cela a colocarem
seus pertences para fora. Aponta que foi até a gaiola de contenção para
dialogar com o funcionário, mas foi conduzido ao Pavilhão Disciplinar. (fls. 60).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005061-60.2020.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE 4/5
Os depoimentos dos agentes penitenciários Alcides
Teixeira Lopes e Eduardo José Napoleão Rozendo confirmaram os fatos da
Comunicação de Evento no 080/2019 (fls. 48/49).
A condenação era, portanto, de rigor, não havendo
indícios de que os agentes penitenciários tivessem interesse em falsamente
acusar o agravante, que nada declarou contra os servidores ou a direção da
unidade.
E o procedimento administrativo disciplinar não se
reveste das mesmas formalidades do processo judicial e, nesse sentido, os
rigores exigidos para a caracterização do crime não são os mesmos aplicáveis
ao processo administrativo. Neste, exige-se muito mais a celeridade e
informalidade por serem princípios que melhor atendem a sua finalidade.
Em que pese o suscitado pela d. defesa, evidente que a
conduta do agravante foi atentatória contra seus deveres de respeito e
obediência, previstos no artigo 50, inciso VI, c/c artigo 39, incisos II e V, da
LEP.
Restou, assim, comprovada a falta disciplinar de
natureza grave, não havendo se falar em absolvição ou desclassificação para
falta leve, pois os fatos se revestem de maior gravidade, sendo que o
agravante portou-se de maneira desobediente e indiferente aos regramentos
da unidade prisional, afrontando os deveres de obediência e execução das
ordens recebidas, os quais garantem a disciplina e os fins da pena dentro da
unidade prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0005061-60.2020.8.26.0996 PRESIDENTE PRUDENTE 5/5
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator